Tribunal: TJMT
Processo: 0003022-03.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003022-03.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IZALTINA DE CASTRO - CPF: 796.157.241-49 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), OLIMPIA MORGANA RIBEIRO DE MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003022-03.2014.8.11.0064

APELANTE: IZALTINA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (ART. 129, § 9o, CP) – EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS CONFIRMADAS PELA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
IN DUBIO PRO REO -
RECURSO
PROVIDO
.

Se a vítima relata a existência de agressões recíprocas, o que foi confirmado pela prova oral, não sendo possível identificar quem deu início a elas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
para absolver a acusada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003022-03.2014.8.11.0064

APELANTE: IZALTINA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se da apelação interposta por IZALTINA DE CASTRO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à pena de 3 [três] meses detenção, pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9o, do CP].

Assevera que não há provas bastantes para sua condenação, pugnando pela sua absolvição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020